Tribunal: TJPA
Processo: 0043339-37.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043339-37.2008.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS GUIMARAES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR

TEMPORÁRIO. FGTS E VERBAS SALARIAIS. OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO

DE APELAÇÃO. TEMPESTIVO. ACÓRDÃO MODIFICADO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro

material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição,

omissão e erro material.

2.

No presente caso, o embargante aponta a existência de contradição, por ser o recurso de

apelação tempestivo;

3.

Contando-se como primeiro dia útil do prazo a data de 24/06/2018 e aplicando o art. 183 do

CPC, o dia derradeiro para a interposição da apelação se deu em 03/08/2018, mesma data de

interposição da apelação cível, portanto não há o que se falar em intempestividade do recurso;

4.

Recurso CONHECIDO e ACOLHIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E ACOLHÊ-LO
, por

ocorrência do vício previsto no art. 1.022 do CPC .

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Pará
em face do Acórdão de Id n° 2494225 - Pág. 1/5 que não conheceu da apelação por ser intempestiva.

O embargante alega a existência de contradição no julgado, em razão da tempestividade do recurso, uma vez

que durante o curso do prazo recursal ocorreram duas suspensões processuais, uma no dia 22/06/2018 e

outra no dia 02/07/2018, nos termos da Portaria nº. 2080/2018-GP, em decorrência dos jogos da Copa do

Mundo de 2018.
Desse modo, o prazo para a interposição do recurso restaria findo no dia 06/08/2018.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado, e, em consequência,

considerada tempestiva a apelação e julgado o seu mérito.

Mesmo intimado para apresentar contrarrazões, o embargado, deixou de apresentá-las (Id n° 3981010 - Pág. 1).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta que a apelação é tempestiva, o que lhe assiste razão.

Explico.

No ano de 2018, ocorreu a Copa do Mundo, por esta razão foi editada a Portaria nº. 2080/2018-GP, que regulamentou os dias de expediente quando a Seleção Brasileira jogasse.

No presente caso, os autos foram remetidos e recebidos pela Procuradoria do Estado em
21/06/2018
(Id n° 1941257 - Pág. 1), para a devida ciência da sentença prolatada (Id n° 1941256 - Pág. 2/12), o que daria início a contagem do prazo para a interposição de apelação no dia 22/06/2018, porém, na referida data não houve expediente forense, nos termos do art. 2º da Portaria nº. 2080/2018.

Conforme regulamentado pelo art. 8º da citada Portaria, quando iniciado o prazo em dias em que não houver expediente, serão prorrogados, automaticamente, para o primeiro dia útil subsequente, que no caso foi o dia 24/06/2018.

Destarte, contando-se como primeiro dia útil do prazo a data de 24/06/2018 e aplicando o art. 183 do CPC, o dia derradeiro para a interposição da apelação se deu em 03/08/2018, mesma data de interposição da apelação cível (Id n° 1941257 - Pág. 2), portanto não há o que se falar em intempestividade do recurso.

Isto posto,
CONHEÇO e ACOLHO
os presentes embargos de declaração, reconhecendo a contradição existente e, em consequência, reconhecendo a tempestividade da Apelação de Id n° 1941257 - Pág. 2/21.

Após o prazo legal, retornem os autos para o julgamento do recurso de Apelação.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2023